Tribunal: TJBA
Processo: 8049842-89.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049842-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WILLIAM DOS ANJOS ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILANDIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA. DISCUSSÃO. INCURSÃO ANALÍTICO-PROBATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. INÉPCIA. FATOS. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. DESCRIÇÃO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS NA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. TEMAS MERITÓRIOS. DISCUSSÃO. INCURSÃO ANALÍTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal, baseado na falta de justa causa, via habeas corpus, demanda a comprovação inequívoca da ausência de prova da materialidade do crime, de indícios de autoria, de causa de extinção da punibilidade ou de atipicidade absoluta da conduta, requisitos não demonstrados no caso em questão. Salienta-se a impossibilidade de uma análise profunda de provas nessa via, que não comporta instrução probatória, ressaltando que, sem a atipicidade dos fatos, a ausência de indícios de autoria ou a extinção da punibilidade, não há razão para o trancamento da ação penal. Este entendimento é respaldado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enfatizando a excepcionalidade desse ato e a necessidade de claras evidências de falta de justa causa. 2. O pleito de trancamento da ação penal, fundamentado na alegação de inépcia da denúncia, carece de embasamento substancial, uma vez que a exordial acusatória atende integralmente aos requisitos estabelecidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. A análise minuciosa da denúncia revela a satisfação dos elementos necessários, proporcionando a devida identificação dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e, quando pertinente, o rol das testemunhas. A imputação delineada permite a ampla defesa, não configurando inépcia. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça destaca que a falta de condição da ação e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal não se configuram quando a denúncia descreve fatos que, em tese, caracterizam o crime e há indícios de autoria. O trancamento da ação penal via habeas corpus é excepcional e exige clareza e incontrovérsia da justa causa, não sendo apropriado para questões que demandem aprofundamento no campo fático-probatório. 3. A alegação de violação da cadeia de custódia carece de respaldo, sendo a cadeia de custódia da prova um registro documentado de todos os procedimentos desde a coleta até o descarte do material probatório, conforme disciplinado no art. 158-B do CPP. O legislador atribuiu ao perito técnico a responsabilidade pela preservação da prova pericial, conforme § 2º do art. 158-A e art. 158-C do CPP, estabelecendo um trajeto documentado da prova penal para preservar a integridade dos vestígios criminosos. Na presente causa, a exibição e apreensão dos grãos subtraídos foram devidamente registradas, enviadas ao Departamento de Polícia Técnica e, após análise pericial, devolvidas ao órgão público responsável por sua guarda antes da subtração. Não há informação ou alegação concreta sobre irregularidades na custódia dos bens, e o laudo pericial atesta conclusivamente a correspondência entre o objeto periciado e o descrito na apreensão. A proteção da cadeia de custódia, presumidamente válida, não apresenta quebra ou invalidade nos procedimentos adotados, revelando-se transparente e acessível às partes. A apreciação da legalidade e valoração da prova está reservada à análise do mérito, sendo inapropriada nesta fase processual. 4. A busca domiciliar questionada não caracteriza arbitrária invasão do domicílio, pois os policiais, com fundada suspeita de prática delituosa, efetuaram a diligência na propriedade onde encontraram bens públicos desviados. Os elementos do inquérito policial indicam que, diante de denúncia e corroboração de informações sobre a presença dos bens em situação ilícita, os policiais agiram com justa causa para a busca na "Fazenda Carrancuda". A jurisprudência, inclusive do STJ e STF, respalda a validade do ingresso em residência quando amparado em fundadas razões e situações de flagrante delito. A exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio abrange casos como o presente, em que a descoberta dos objetos do crime justifica a entrada na propriedade privada. A busca domiciliar, portanto, não é ilícita, pois ocorreu durante a apuração de crime permanente, no caso, receptação, respaldada pela primeira ressalva do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal. Dessa forma, não há que se reconhecer ilicitude na prova conducente ao fumus commissi delicti. 5. Acrescente-se que, o trecho a seguir transcrito, evidencia que todas as questões suscitadas e todas as alegações de defesa, foram suficientemente fundamentadas pelo magistrado a quo, não se constatando qualquer constrangimento ilegal, o indeferimento de teses que conduzam a absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória. Com exceção da matéria que envolve questão meritória, que serão apreciadas no momento oportuno. 6. Por fim, em relação ao tema da ausência de justa causa, a impetrante aduz a atipicidade da conduta imputada aos pacientes, seja pela ausência de prova de materialidade, seja por não entender se adequarem ao sujeito ativo do tipo ou, ainda, pela não verificação do elemento subjetivo do dolo, no sentido de inocentar os pacientes. Ocorre que, depreende-se que esta linha argumentativa é de natureza estritamente meritória e que, portanto, escapa ao estreito campo de atuação desse writ, devendo, pois, ser apreciada dentro do processo de conhecimento, respeitado o duplo grau de jurisdição. Portanto, não há que ser conhecida a impetração nesta extensão. 7. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 8. ORDEM CONHECIDA PARCIALEMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8049842-89.2023.8.05.0000., em que figura como Pacientes WILLIAM DOS ANJOS ALMEIDA e ALAN DOS ANJOS ALMEIDA e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA